Tribunal: STJ
Processo: 0072414-41.2020.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 39919 - RN(2020/0072414-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GERALDINA FERNANDES DE LUCENA
AGRAVANTE
: GOIBA MARIA CURE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ILZA DE FREITAS PINHEIRO DA CÂMARA
AGRAVANTE
: LENIRA DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANNA MAIA SARMENTO
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
PROCESSUAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A procedência da Ação Rescisória n.
ainda que pendente de trânsito em
6.436/DF,
julgado, desconstituiu o título formado no
afastando a utilidade
REsp n. 1.585.353/DF,
da Reclamação, por não mais existir a decisão a ser preservada.
II – Aperfeiçoada a relação processual, é cabível a condenação em honorários
sucumbenciais nas Reclamações ajuizadas na vigência do CPC/2015.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/
2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/03/2026 15:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fc98ad8b-dd60-41ac-b701-0663d3cf54a0

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/03/2026 15:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fc98ad8b-dd60-41ac-b701-0663d3cf54a0

AgInt na RECLAMAÇÃO No 39919 - RN(2020/0072414-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GERALDINA FERNANDES DE LUCENA
AGRAVANTE
: GOIBA MARIA CURE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ILZA DE FREITAS PINHEIRO DA CÂMARA
AGRAVANTE
: LENIRA DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANNA MAIA SARMENTO
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
PROCESSUAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A procedência da Ação Rescisória n.
ainda que pendente de trânsito em
6.436/DF,
julgado, desconstituiu o título formado no
afastando a utilidade
REsp n. 1.585.353/DF,
da Reclamação, por não mais existir a decisão a ser preservada.
II – Aperfeiçoada a relação processual, é cabível a condenação em honorários
sucumbenciais nas Reclamações ajuizadas na vigência do CPC/2015.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/
2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por GERALDINA FERNANDES DE
contra decisão de minha lavra que julgou extinta a Reclamação
LUCENA E OUTROS
ajuizada para garantir a autoridade de decisão desta Corte, sem resolução do mérito,
por carência superveniente de interesse processual, em razão da procedência da AR
n.
que desconstituiu o título formado no
o qual
6.436/DF,
REsp 1.585.353/DF,
reconhecera que a GAT teria natureza de vencimento básico.
Sustentam as Agravantes, em síntese, a necessidade de reforma da decisão
agravada, sob a preliminar de fato novo: afetação, como representativos da
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

controvérsia, dos Recursos Especiais n.
e n.
ambos
2.199.392/RJ
2.182.044/RN,
submetidos ao rito dos repetitivos, com determinação de sobrestamento nacional, o
que, segundo afirmam, inviabilizaria a extinção da Reclamação e a imposição de ônus
sucumbenciais (fls.
).
307/308e
Alegam, ainda, a inexistência de trânsito em julgado da AR n.
e a
6.436/DF
impossibilidade de projeção de efeitos rescindentes plenos antes da definitividade,
afirmando que permanece a utilidade da Reclamação, devendo o feito ser sobrestado
até o julgamento definitivo da ação rescisória, com o afastamento da condenação em
honorários (fls.
).
309/311e
Requerem, por fim, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação apresentada pela União às fls. 318/320e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da extinção, sem resolução do mérito, de
Reclamação destinada a garantir a autoridade de decisão desta Corte.
De início, a matéria veiculada nesta Reclamação guarda relação de
prejudicialidade com a Ação Rescisória n.
ajuizada pela União, na qual se
6.436/DF,
discute a eficácia do título executivo formado no
cuja
REsp n. 1.585.353/DF,
fundamentação reconhecia o caráter genérico da GAT e sua natureza jurídica de
vencimento, com extensão a inativos e pensionistas.
Com base em tal título, as ora Agravantes, sustentam que o acórdão
proferido pela 4a Turma do TRF da 5a Região desbordou os limites da decisão
proferida no
ao negar a repercussão da Gratificação de
REsp n. 1.585.353/DF,
Atividade Tributária – GAT sobre as demais parcelas remuneratórias, motivo pelo qual
foi ajuizada a presente Reclamação.
Ocorre que a Primeira Seção desta Corte, em sessão realizada na data de
deu provimento à Ação Rescisória n.
para, em juízo rescisório,
13/04/2023,
6.436/DF
negar provimento ao Recurso Especial n.
objeto da presente
1.585.353/DF,
Reclamação, consoante os fundamentos resumidos na seguinte ementa:

AÇÃO
RESCISÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. RESCINDENDO QUE ATRIBUI NATUREZA DE
VENCIMENTO-BÁSICO À GRATIFICAÇÃO GENÉRICA INSTITUÍDA POR
LEI. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA
DA RESCISÓRIA. JUÍZO RESCISÓRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
TRIBUTÁRIA - GAT. NATUREZA JURÍDICA. VANTAGEM PERMANENTE
EXPRESSA
EM
LEI
INTEGRANTE
DOS
VENCIMENTOS.
TRANSMUTAÇÃO EM VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. BIS
IN IDEM. EFEITO CASCATA. LIMITES À INTERPRETAÇÃO JUDICIAL
I - Trata-se de ação rescisória na qual a União alega manifesta violação de
norma jurídica, na medida em que a decisão rescindenda, proferida
monocraticamente, "partiu da premissa de que a GAT é gratificação geral -
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

posto que paga independentemente do desempenho funcional do servidor,
sendo devida inclusive, por expressa previsão legal, também a pensionistas
e inativos - para concluir que ela integra o vencimento básico do servidor",
fazendo com que a vantagem "integre também a base de cálculo de todas
as parcelas incidentes sobre o vencimento básico". As informações
constantes dos autos indicam que as execuções relativas à GAT totalizam o
montante de três bilhões de reais, em valores não atualizados.
II - Alegou que a decisão rescindenda ignorou "a clara distinção feita pela
legislação pátria entre os conceitos de 'vencimento básico', 'vencimentos' e
'remuneração', que fica bem patente a partir da análise do
o da
art. 1
", bem como ao que dispõem os arts. 40 e 41 da
Lei 8.852/94
Lei n. 8.112/90.
III - Afastamento da aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, haja vista não haver matéria controvertida nos tribunais
acerca da quaestio iuris, qual seja, a transmutação da natureza jurídica de
gratificação, para vencimento básico, em virtude do seu caráter genérico,
uma vez que decisões isoladas, como a que ora se apresenta, não
caracterizam a controvérsia jurídica nos tribunais, referida pelo enunciado.
A expressão "interpretação controvertida nos tribunais", remete a uma
controvérsia ampla nos tribunais pátrios, não a decisões isoladas em um ou
outro tribunal, que não implicam a aplicação da referida Súmula. Outrossim,
a sensibilidade do tema recomenda a apreciação por esta Corte Superior, a
fim de estancar eventuais controvérsias sobre o tema.
IV - Expressões de impacto sonoro como teratológica ou aberrante, quanto
ao cabimento da ação rescisória com fundamento em violação literal de lei
(violação manifesta de norma jurídica, o atual CPC) não significam capitis
diminutio à decisão rescindenda, mas mera referência à impossibilidade de
sua subsistência ante a violação flagrante da norma jurídica, como se
verifica no presente caso.
V - A gratificação em questão, Gratificação de Atividade Tributária - GAT,
bem como suas antecessoras, não se transmuda em sua natureza para se
tornar vencimento básico, apenas pela sua forma genérica, que a difere
daquelas que exigem determinado desempenho ou atividade específica
para sua percepção, como as denominadas gratificações de desempenho
que integram o conceito de gratificações propter laborem. Nisto não há
nenhuma ilegalidade e menos ainda justificativa para transformação da
gratificação em vencimento básico, sob pena de se desvirtuar todo o
sistema remuneratório, estabelecido pelo legislador, que expressamente
distinguiu as parcelas remuneratórias em vencimento básico, vencimentos e
remuneração.
VI - A gratificação em tela nada mais é que uma vantagem permanente
relativa ao cargo, criada pelo legislador, e que integra os vencimentos
(soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao
cargo) do titular do cargo, não se confundindo com o vencimento básico. É
clara a distinção expressa da referida gratificação em relação ao
vencimento básico, na própria norma criadora que estabeleceu o cálculo da
referida gratificação, justamente tendo como parte de seu valor o
equivalente a 30% sobre o vencimento básico do servidor, somado a 25%
do sobre o maior vencimento básico do cargo por ele ocupado. A posterior
modificação legal do cálculo ao percentual de 75% sobre o vencimento
básico em nada altera a natureza da gratificação de vantagem permanente
devida ao titular do cargo.
VII - Desponta flagrante a violação de literal disposição de lei ao se
transmudar a natureza de gratificação da parcela remuneratória, de
vantagem permanente à de vencimento básico, que compõe a própria base
de cálculo da gratificação em tela, em evidente superposição de valores, o
que, além de afrontar a literal disposição de lei, implica inadmissível bis in
idem, consagrado pela norma jurídica, a constituir odioso efeito cascata na
remuneração dos servidores públicos.
JUÍZO RESCISÓRIO
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

VIII - No tocante à alegada afronta ao
I e II, do
(atual
art. 535,
CPC/1973
1.020 do
, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada
CPC/2015)
omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador
abordado a questão às fls. 876 e ss., bem como às fls. 896 e ss.; nesse
panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a
alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do Superior
art. 535
CPC/1973,
Tribunal de Justiça.
IX - No mérito, das razões do recurso especial, colhe-se a alegação de que
o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade
Tributária, com o pagamento a todos os servidores da carreira (que
exercem tal atividade), implicaria afronta ao disposto no
o, I, a, da
art. 1
no
da
e nos arts. 3o e 4o da
Lei n. 8.852/1994,
art. 40
Lei n. 8.112/1990
posteriormente alterados pelo
da
Lei n. 10.910/2004,
art. 17
Nada obstante, como já apontado, o fato da referida
Lei n. 11.356/2006.
gratificação ser paga a todos os integrantes da carreira, constituindo-se em
gratificação genérica calculada sobre o vencimento básico, não implica a
sua transmutação em vencimento básico, categoria expressamente referida
na legislação que não se confunde com as vantagens permanentes do
cargo (como a GAT), as quais se somam ao vencimento básico e compõem
o que a lei denomina "vencimentos" do titular do cargo.
X - Ao contrário do que alega o recorrente, o fato de a base de cálculo da
gratificação em tela ser justamente o próprio vencimento básico, é fator
distintivo deste, expressamente disposto na lei criadora, não havendo
espaço para interpretações neste sentido. Não há, portanto, nenhuma
obscuridade ou contradição no teor do acórdão recorrido, o qual analisou a
questão em profundidade e de acordo com a legislação em vigor.
XI - Não há ilegalidade na modalidade de vantagem pecuniária permanente,
sob a forma de gratificação genérica, eleita pelo legislador como parte do
sistema remuneratório dos servidores públicos, não se constituindo motivo
para atividade judicial legislativa, a invadir a competência do Poder
Legislativo. Pensar de forma diversa equivaleria à negativa de vigência da
norma legal.
XII - A atividade jurisdicional, ainda que com razoável margem interpretativa
na criação da norma concreta, encontra lindes nas disposições expressas
da lei, mormente quando tal disposição compõe um sistema complexo,
erigido pelo legislador, a compor a forma de remuneração dos servidores
públicos, com significativo impacto bilionário sobre o erário.
XIII - O teor do enunciado n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
assenta com clareza: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia". Conquanto não se trate especificamente de isonomia,
permanece a máxima de que não cabe ao Poder Judiciário exercer função
legislativa, mormente onde o legislador não deixa dúvidas quanto à sua
escolha, não havendo margem à interpretação que transpõe institutos
expressa e claramente instituídos por lei. Estando o acórdão recorrido em
consonância com ordenamento legal, não há falar em modificação do
julgado.
XIV - Ação rescisória julgada procedente e, em juízo rescisório, negado
provimento ao recurso especial.
(AR n.
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
6.436/DF,
SEÇÃO, j. em 12.4.2023, DJe de 22.6.2023.)

Recentemente, em sessão realizada na data de
foi proferido
04/09/2025,
acórdão rejeitando os embargos de declaração opostos pelo SINDIFISCO, cuja ementa
transcrevo:
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Na espécie, a parte embargante alega a existência de vícios no acórdão
ora embargado, sob o argumento, além de outros, de que acórdão não teria
abordado adequadamente as teses centrais da defesa do Sindicato,
resultando em cerceamento de defesa, que redundaria em violação ao
contraditório e à ampla defesa.
III - Os embargos não merecem acolhimento. Conforme entendimento
pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." E
Dcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , D Je .8/6/2016
15/6/2016
IV - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas tentativa
de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente
afastado pelo julgador, que enfrentou as questões pertinentes e suficientes
ao deslinde do caso, ante os pedidos formulados.
V - Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com
fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de
rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato
objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal
mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
CPC/2015,
declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia
pronunciar- se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl na AR n.
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
6.436/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 9.9.2025, DJEN de 2.10.2025)

Assim, diante da procedência da Ação Rescisória, resta configurada a
, por não mais existir a decisão tida
carência superveniente do interesse processual
como desrespeitada, impondo-se, por conseguinte, a extinção do processo sem
resolução do mérito, consoante pacífica jurisprudência desta Corte em casos
análogos ao presente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ACLARATÓRIOS NA AÇÃO
RESCISÓRIA
N.

PENDENTES
DE
JULGAMENTO.
6.436/DF
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de
sobrestamento deste processo, e da execução na origem, até o julgamento
definitivo da AR n.
pela Primeira Seção do STJ, a qual
6.436/DF,
desconstituiu a decisão proferida no REsp n. 1.585.353/DF.
2. "A AR n.
já teve seu mérito analisado, porém ainda não
6.436/DF
transitou em julgado, mormente porque se encontra pendente a análise de
embargos de declaração opostos pelo Sindifisco Nacional, sendo possível,
ainda, o manejo de recurso para a instância extraordinária, se for o caso. O
fato de ainda pender a análise dos declaratórios não deve ser tido como
suficiente para o deferimento da medida drástica de determinar a
suspensão de todos os feitos executivos vinculados ao referido título
judicial, especialmente considerando que os embargos de declaração, em
regra, não possuem o intuito de rever o mérito do julgado embargado, mas,
somente, analisar a ocorrência de eventual omissão, contradição,
obscuridade
erro material. Assim, na hipótese de insatisfação com o
e/ou
resultado de qualquer demanda executiva que eventualmente seja julgada
por juiz de primeira instância ou pelos tribunais
extinta/improcedente
regionais, o caso é de manejar o competente recurso contra tal decisão."
(AgInt na TutPrv na AR n.
relator Ministro Francisco Falcão,
6.436/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
3. Portanto, considerando que os embargos de declaração não possuem,
em regra, o condão de reverter o mérito do julgado embargado, a presente
reclamação perdeu o seu sustentáculo, uma vez que, com a procedência da
demanda rescisória, ainda que não definitiva, não mais subsiste a decisão
transitada em julgado da Corte Superior havida como desrespeitada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
Relator Ministro TEODORO SILVA
47.978/MG,
SANTOS, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 18.2.2025, DJEN de 21.2.2025 -
destaque meu.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Não mais persistindo no mundo jurídico o ato judicial reclamado, deve-
se reconhecer a ausência de interesse no prosseguimento da reclamação
"(Rcl n.
Rel. Ministro OG
por superveniente perda de objeto
31.935/MG,
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
8/9/2020)
2. "Ausentes os pressupostos autorizadores do ajuizamento da Reclamação
Constitucional, caracterizada está a utilização da presente via de exceção
como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade" (AgRg na Rcl
Rel.
26.236/RJ,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.
17/2/2022)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
43.188/SE,
SEÇÃO, j. em 30.8.2022, DJe de 2.9.2022 - destaque meu.)

No mais, as Agravantes apontam como
capaz de influir no
fato novo,
julgamento da presente lide, a afetação, como representativos da controvérsia, dos
Recursos Especiais n.
e n.
os quais se ocuparão
2.199.392/RJ
2.182.044/RN,
de "Definir se, na execução individual de sentença coletiva, extinta em decorrência da
desconstituição do título judicial que lhe dava suporte, operada pela procedência de
ação rescisória manejada pela Fazenda Pública, é cabível ou não a condenação da
parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios".
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

Argumentam que a afetação possui o condão de afastar a perda do objeto
da reclamação, porquanto a decisão monocrática, ao extinguir o feito sem resolução
de mérito, condenou as Agravantes em verba sucumbencial, o que defende ser
juridicamente impossível, pois a decisão estaria se antecipando ao pronunciamento
definitivo da Primeira Seção sobre o tema repetitivo.
Tais alegações não convencem.
A uma, porque a controvérsia a ser analisada por esta Corte, no âmbito da
sistemática dos recursos especiais repetitivos diz respeito à condenação da parte
exequente ao pagamento de honorários advocatícios em sede de cumprimento
,
, não se
individual de sentença coletiva por força da procedência de ação rescisória
confundindo com a natureza e a consequência processual da perda superveniente de
objeto da Reclamação ora em exame.
Com efeito, a condenação fixada às fls. 301e decorre da sucumbência nesta
Reclamação, regida pelo
§§ 8o e 10, do CPC, e não de execução individual,
art. 85,
razão pela qual o alegado sobrestamento não interfere no reconhecimento da carência
superveniente do interesse processual, tampouco obsta o arbitramento de honorários
nos próprios autos da Reclamação.
A duas, porque a Primeira Seção desta Corte entende que a é cabível a
condenação em honorários de sucumbência na espécie:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL
CONCRETIZADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são
cabíveis honorários sucumbenciais para as reclamações ajuizadas na
vigência do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
45.370/PR,
julgado em
DJe de
.
19/3/2024,
21/3/2024)
2. Figurando como partes rés na ação que deu origem à reclamação, o
agravante e o MUNICÍPIO DE CURITIBA, devem ambos, arcar com os
honorários advocatícios fixados na decisão.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
Relator Ministro AFRÂNIO VILELA,
44.797/PR,
PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 18.6.2024, DJe de 21.6.2024.)
No que toca à inexistência de trânsito em julgado da AR n.
e à
6.436/DF
suposta impossibilidade de projeção de efeitos rescindentes plenos antes da
definitividade, a tese também não prospera.
Isso porque a Primeira Seção desta Corte, ao julgar a ação rescisória,
desconstituiu o título formado no
e, posteriormente, rejeitou os
REsp n. 1.585.353/DF
embargos de declaração, circunstância que afasta a utilidade da Reclamação, por
inexistir decisão a ser preservada.
É dizer, a presente reclamação perdeu seu fundamento, uma vez que, com
a procedência da ação rescisória — ainda que pendente de definitividade — deixou de
subsistir a decisão transitada em julgado da Corte Superior que se alegava ter sido
desrespeitada.
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ACLARATÓRIOS NA AÇÃO
RESCISÓRIA
N.

PENDENTES
DE
JULGAMENTO.
6.436/DF
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Portanto, considerando que os embargos de declaração não possuem,
em regra, o condão de reverter o mérito do julgado embargado, a presente
reclamação perdeu o seu sustentáculo, uma vez que, com a procedência da
demanda rescisória, ainda que não definitiva, não mais subsiste a decisão
transitada em julgado da Corte Superior havida como desrespeitada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
Relator Ministro TEODORO SILVA
47.978/MG,
SANTOS, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 18.2.2025, DJEN de 21.2.2025.)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54151021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: 6c8800c4-8e0a-41b4-962b-cb92a7a5e751

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 39.919 / RN
Número Registro: 2020/0072414-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08071718620184058400 8071718620184058400
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : GERALDINA FERNANDES DE LUCENA
RECLAMANTE : GOIBA MARIA CURE DE CARVALHO
RECLAMANTE : ILZA DE FREITAS PINHEIRO DA CÂMARA
RECLAMANTE : LENIRA DANTAS
RECLAMANTE : LUCIANNA MAIA SARMENTO
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDINA FERNANDES DE LUCENA
Documento eletrônico VDA54917551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 711e9548-2582-4fd9-b293-0859a7a45eb9

AGRAVANTE : GOIBA MARIA CURE DE CARVALHO
AGRAVANTE : ILZA DE FREITAS PINHEIRO DA CÂMARA
AGRAVANTE : LENIRA DANTAS
AGRAVANTE : LUCIANNA MAIA SARMENTO
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 711e9548-2582-4fd9-b293-0859a7a45eb9